Tribunal: TJMT
Processo: 1011935-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011935-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentação, Consulta]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), ERENICE DA SILVA MELO - CPF: 267.470.491-87 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1011935-03.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o
1011935-03.2024.8.11.0000

Agravante:
Município de Cuiabá-MT.

Agravados:
Erenice da Silva Melo

e
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS VINCULADOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS
–

NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA N.o 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese em que a ação de saúde versar sobre tratamento de alta complexidade, faz-se necessário, a exemplo do presente caso, o direcionamento da obrigação de fazer ao ente público estadual.
Deve-se evitar impor ao Município recorrente a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seriíssimos prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1011935-03.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o
1011935-03.2024.8.11.0000

Agravante:
Município de Cuiabá-MT.

Agravados:
Erenice da Silva Melo

e
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento do
Município de Cuiabá-MT.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência Antecipada.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Decisão agravada (processo n.o 1023384-52.2024.8.11.0001 – Id.
151849944
):
concedeu a tutela de urgência postulada, a fim de determinar que o município agravante e o Estado de Mato Grosso forneçam à agravada,
Erenice da Silva,
no prazo de 15 (quinze)

dias, os exames de biópsia de rim por punção e anatomopatológico para congelamento/parafina por peça cirúrgica ou biópsia
.

Agravo de Instrumento
: argui, preliminarmente, incompetência da justiça estadual, uma vez que se trata de paciente oncológico, requerendo a inclusão da União no polo passivo e a remessa dos autos à justiça federal. Ademais, pugna pela reforma da decisão combatida e, liminarmente, requer a concessão do efeito ativo ao presente recurso para que seja determinada a responsabilidade exclusiva do estado no fornecimento do tratamento pleiteado, conforme tema n.o 793, do STF.

Decisão - Liminar (
Id.

213493693
)
: deferiu o pedido liminar pleiteado.

Sem Contrarrazões do Estado de Mato Grosso
.

Contrarrazões de
Erenice da Silva Melo
(Id. 218280666): requer o desprovimento do agravo.

Sem Informações do Juízo.

Parecer Ministério Público (Id.

2221036667
):
manifesta-se pelo parcial provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1011935-03.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o
1011935-03.2024.8.11.0000

Agravante:
Município de Cuiabá-MT.

Agravados:
Erenice da Silva Melo

e
Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Município de Cuiabá-MT

em
face da decisão interlocutória proferida nos autos n.o
1023384-52.2024.8.11.0001
em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, com objetivo de reformar a decisão que concedeu a tutela de urgência pleiteada.

A decisão combatida determinou que o município agravante e o Estado de Mato Grosso, solidariamente, forneçam à agravada,
Erenice da Silva,

no prazo de 15 (quinze) dias
, os exames de biópsia de rim por punção e anatomopatológico para congelamento/parafina por peça cirúrgica ou biópsia
.

A autora agravada relata que
“(...) é
portadora de glomerulopatia com proteinúria 1 grama, perda de função renal Cr 2,5 hematúria microscópica dismorfica e necessita de biópsia renal e anatomopatológico para realizar o diagnóstico, para avaliação e conduta, conforme documento anexo
”.

O agravante sustenta, preliminarmente, que deve ser incluída a União no polo passivo, uma vez que se trata de paciente em tratamento oncológico. Outrossim, afirma que compete exclusivamente ao Estado de Mato Grosso a disponibilização do tratamento vindicado, defendendo que ele
não se inclui na atenção básica de saúde, não se enquadrando, portanto, nas competências atribuídas ao

Município.

Alega que o tratamento pleiteado é de médio/alto custo e o seu fornecimento pelo ente municipal causará lesão grave e de difícil reparação ao orçamento do município agravante.

Por esses fatos, pugna pela concessão de efeito ativo ao presente agravo e, no mérito, que seja reformada a decisão liminar no processo de origem, direcionando o cumprimento da obrigação ao ente público estadual.

Sobre o tema,
importante ressaltar que, embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, é necessário se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o Município não participa, em regra, do financiamento dos procedimentos de média e alta complexidade.

A Constituição, em matéria de saúde pública, externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação, sendo a primeira a responsabilidade por executar ações e serviços de saúde, preponderantemente atribuída ao Município (artigo 198, I, combinado com o artigo 30, VII), para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão, com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e em sequência pela União. E a segunda responsabilidade se refere ao comando técnico e pelo financiamento do Sistema, acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente.

Desse modo, conclui-se que a repartição de competências tem a finalidade de evitar que se imponha a determinado ente federado uma responsabilidade que é de outro. Deve-se evitar impor ao Município a obrigação de prestar um serviço, por exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seriíssimos prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização político institucional, atingindo diretamente àquela parte da população que mais necessita
.

Nesse sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – TRATAMENTO CIRÚRGICO – MÉDICO ESPECIALIZADO – ALTA COMPLEXIDADE – ATRIBUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, em que a ação de saúde versar sobre tratamento de alto custo e complexidade, e tendo sido indicado no polo passivo da obrigação, ente estadual e municipal, afasta-se a responsabilidade desse último, com fundamento nas regras administrativas de repartição de competências, porque, passível de prejuízos, na medida que seu orçamento para a área de saúde é mais restrito, se comparado ao do Estado de Mato Grosso. (N.U 0016441-08.2016.8.11.0004 , Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/09/2019, Publicado no DJE 26/09/2019).”

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, ratificando a liminar concedida no Id. 213493693, para reformar a decisão de origem e
direcionar a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024